Tribunal: TJES
Processo: 5003952-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003952-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCIMAR JOSE ENDLICH

COATOR: 5a Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER.
REQUISITOS. CAUTELARES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
DEFICIÊNCIA AUDITIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de preso e denunciado pelos crimes de lesão corporal qualificada e injúria, no contexto de violência doméstica, com fundamento nos arts. 129, § 13º, e 140 c/c 141, § 3º, todos do CP, com aplicação da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente acusado de crimes no âmbito da violência doméstica; e (ii) estabelecer se a deficiência auditiva e na fala do paciente configura constrangimento ilegal capaz de justificar a substituição da prisão por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I e II, do CPP, estando demonstrados os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

2.
A circunstância de os fatos terem ocorrido no âmbito de relação doméstica, com agressão física e verbal à companheira do réu, confere especial gravidade ao caso, justificando a prisão como medida de proteção à vítima e preservação da integridade do processo.

3.
A presunção de inocência não é incompatível com a prisão cautelar, que tem natureza processual e visa resguardar a eficácia do processo penal, sem configurar antecipação de pena.

4.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando preenchidos os pressupostos legais.

5.
A alegação de vulnerabilidade do paciente em razão de deficiência auditiva e na fala não se sustenta, uma vez que ele foi devidamente assistido por intérprete de Libras na audiência de custódia, e não há provas de ausência de suporte adequado no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incs. LIV e LV; CPP, arts. 312 e 313, I e II; CP, arts. 129, § 13º, e 140 c/c 141, § 3º; Lei 11.340/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003952-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCIMAR JOSE ENDLICH
COATOR: 5A VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogados do(a) PACIENTE: JULLIAN DE OLIVEIRA ROUVER - ES36282, MARCELA RANGEL LOPES - ES37385

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor
de
JOCIMAR JOSÉ ENDLICH
,
preso
e denunciado
pela suposta prática do
s
crime
s
de
lesão corporal qualificada e injúria, no contexto de violência doméstica
(arts. 129, § 13º
1
, e 140
2
c/c 141, § 3º
3
, todos do CP, na forma da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha),
ante suposto constrangimento ilegal causado pel
o
JU
IZ DE DIREITO DA
5
º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/
ES – ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

Alega a defesa que não estão presentes os
requisitos
para manutenção da preventiva, medida que entende
desproporcional.

Sustenta que a prisão viola os princípios constitucionais da
presunção de inocência, proporcionalidade
e
dignidade da pessoa humana.

Aduz mais, que o paciente possui
condições subjetivas favorávei
s
e
deficiência na audição e
na
fala,
condição que o coloca em extrema vulnerabilidade no ambiente prisional.

Pugna, em sede liminar,
pela revogação da preventiva e/ou substituição por cautelares,
pleito
s
reiterado
s
no mérito (Id.
12670214
).

S
obre os fatos
,

colhe-se dos
autos que,
na madrugada de 21/2/2025,
no interior da residência localizada na Rua Amazonas, nº 16, bairro Novo Brasil, Cariacica/ES, o
paciente
, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física d
e Ianca Christo de Oliveira
, sua então companheira
.

Apurou-se que a
vítima dormi
a
com seu filho, quando o denunciado chegou em casa e, de maneira repentina,
a
acordou,
puxando suas pernas.

Ato contínuo,
o paciente proferiu xingamentos e
, na sequência, desferiu um soco contra o rosto d
a mulher,
orden
ando

que
ela
deixasse a casa com seus filhos,
que são frutos de relacionamentos anteriores
.

Neste momento, a vítima empreendeu fuga
e buscou auxílio num p
osto da Polícia Militar, cuja guarnição prendeu o
réu
em flagrante.

O
Magistrad
o
, quando d
a audiência de custódia
(22/2/2025),
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva,
amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e
evitar a reiteração delitiva (Id.
12670224
)
.

O
Ministério Público Estadual ofertou denúncia em
4
/3/202
5
.

Posteriormente, em
17/3/2025
,

o
Ju
iz
de Direito,
atent
o
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão.

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

N
o tocante
aos
requisitos
da prisão
,
cumpre
salientar que, para a decretação da preventiva, não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas, tão somente, indícios de autoria e materialidade, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída d
e indícios de
prova
documental e
testemunhal, produzid
os

na fase inquisitiva
.

Os elementos demonstram que, de fato, a prisão
se presta
a
garantir a
instrução do feito,
à

futura
aplicação da lei penal
e
à

manutenção d
a ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pel
a
s
circunstâncias
d
o evento criminoso
.

Outrossim, a manutenção da prisão do réu atende à necessidade de
assegurar a segurança da
vítima e
testemunhas
,
e
reafirma o compromisso do Poder Judiciário com a integridade do processo penal, evitando qualquer abalo à confiança na aplicação da lei.

Logo
, estão presentes as condições dos arts. 312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),

e

313, inc
s
. I
(pena máxima superior a 04 anos),
e II
(crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher)
,
ambos do CPP
,
razão pela qual
não prospera
a tese
de ausência dos requisitos legais
para
manutenção
da preventiva
.

I
n
viável,
ademais,
a
aplicação de
medidas
cautelares

em substituição à prisão,
pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

D
estaco,
outrossim,
que a
prisão processual não é incompatível com a
presunção de inocência,
e nem impõe
ao
paciente uma
pena antecipada
, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Por tal
razão, não há de se cogitar em
desproporcionalidade

da medida
ou
violação do
s
mencionado
s
princípio
s
constituciona
is
.

Já s
obre as
eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente,

como primariedade, endereço certo e ocupação lícita,

consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, tais atributos não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise
.

Já
n
o tocante à
deficiência auditiva
,
da análise da documentação apresentada, se impõe concluir que
n
ão prospera a
tese de que
o
paciente
sofre constrangimento ilegal,
e
está em e
xtrema vulnerabilidade no ambiente prisional.

Isso porque
o
ré
u

foi assistido por intérprete de libras durante audiência de custódia, e os impetrantes não apresentaram
elementos
indicativ
os
de que o estabelecimento prisional não possui estrutura para oferta de atendimento especializado.

Desse modo, n
ão há que se falar em ofensa ao princípio da dignidade humana.

DISPOSITIVO:

Firmado
no
exposto,
em consonância com o parecer ministerial (Id.
12924070
),
DENEGO A
ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

2

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

3

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:
(...)
§ 3º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.